Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600175-84.2024.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600175-84.2024.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 03/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600175-
84.2024.6.16.0151 (DRAP - 0600174-02.2024.6.16.0151), que indeferiu nos termos do art. 1º, I, e, 1, da
Lei Complementar n.º 64/90, o pedido de registro de candidatura de Almir Maciel Costa, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 22345, com a seguinte opção de nome: RUIVO.
(Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação ao registro de candidatura, tendo em vista
inelegibilidade do candidato Almir Maciel Costa, pelo Partido Liberal - PL de Sulina/PR,pelo
suposto cometimento de crime contra a Administração Pública, previsto no artigo 1º, inciso XIV, do
Decreto-lei n. 201/196, o qual foi condenado à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial
aberto, sendo substituída por pena restritiva de direitos. Ainda não há trânsito em julgado da
decisão). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALMIR MACIEL COSTA (RECORRENTE)
NAYARA SCHARDOSIN (ADVOGADO)
ANDRESSA ZATT PERUZZO (ADVOGADO)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010673
13/09/2024
16:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.097

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600175-84.2024.6.16.0151 –
Sulina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ALMIR MACIEL COSTA
ADVOGADO: NAYARA SCHARDOSIN - OAB/PR85895
ADVOGADO: ANDRESSA ZATT PERUZZO - OAB/PR74659
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
C O N D E N A Ç Ã O
C R I M I N A L .
I N E L E G I B I L I D A D E . R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto por Almir
Maciel Costa contra a sentença que
indeferiu o seu registro de candidatura ao
cargo de vereador, fundamentada em
condenação criminal por crime de
responsabilidade contra a administração
pública (art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei
n.º 201/1967). O recorrente alega que a
i n e l e g i b i l i d a d e p r e v i s t a n a L e i
Complementar n.º 64/1990 não deve ser
aplicada, pois a pena imposta foi inferior a
dois anos e a condenação não transitou em
julgado, estando pendente recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se o delito pelo qual foi condenado o
Num. 44010673 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316391195300000042963686
Número do documento: 24091316391195300000042963686
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:44:57

recorrente se enquadra no conceito de
menor potencial ofensivo; (ii) estabelecer se
a pendência de recurso especial impede a
aplicação da inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A inelegibilidade prevista na Lei
Complementar n.º 64/1990 aplica-se a
condenações criminais proferidas por órgão
colegiado, independentemente do trânsito
em julgado, conforme a redação do art. 1º,
I, "e", da referida lei, sendo irrelevante a
pendência de recurso especial ou
extraordinário.

4 - O crime de responsabilidade imputado
ao recorrente, descrito no art. 1º, inciso XIV,
do Decreto-Lei n.º 201/1967, não se
enquadra no conceito de crime de menor
potencial ofensivo, já que a pena máxima
prevista para tal delito ultrapassa dois anos,
não havendo como aplicar a excludente do
§ 4º do art. 1º da LC n.º 64/1990.

5 - A condenação por crime contra a
administração pública em decisão colegiada
é s u f i c i e n t e p a r a c o n f i g u r a r a
inelegibilidade, conforme jurisprudência
consolidada e a Lei da Ficha Limpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"e", da LC n.º 64/1990 aplica-se a
condenações por crimes contra a
administração pública, proferidas por órgão
colegiado, independentemente do trânsito
em julgado.

2 - Crimes com pena máxima superior a
dois anos não se enquadram no conceito de
crime de menor potencial ofensivo,
afastando a excludente do § 4º do art. 1º da
LC n.º 64/1990.

Dispositivos relevantes citados: LC n.º
64/1990, art. 1º, I, "e"; Decreto-Lei n.º
Num. 44010673 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316391195300000042963686
Número do documento: 24091316391195300000042963686
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:44:57

201/1967, art. 1º, XIV; Lei n.º 9.099/1995,
art. 61.

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
RE nº 0600227-18.2020.6.16.0120, Rel.
Des. Roberto Ribas Tavarnaro, j.
30.11.2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de procedimento de Registro de Candidatura para o
cargo de Vereador em que ALMIR MACIEL COSTA é pretenso candidato pelo Partido
Liberal - PL.

O Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação ao registro de
candidatura (id. 43964460), tendo em vista inelegibilidade do pretenso candidato pelo
suposto cometimento de crime contra a Administração Pública, previsto no artigo 1º,
inciso XIV, do Decreto-lei n. 201/196, pelo qual foi condenado à pena de 03 meses de
detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída por pena restritiva de direitos, sem
trânsito em julgado.

Por sentença, o juízo da 151ª Zona Eleitoral indeferiu o registro de
candidatura (id. 43964473).

Irresignado, o requerente interpôs recurso eleitoral (id. 43964478) aduzindo,
em síntese, que a inelegibilidade, prevista na Lei Complementar n.º 64/90, não deveria
ser aplicada em casos como o do recorrente, onde o crime cometido é de menor potencial
ofensivo, sem lesão significativa ao erário e com uma pena inferior a dois anos, e que a
condenação ainda não transitou em julgado, pois aguarda julgamento de recurso
especial, o que, segundo o recorrente, impediria a aplicação da inelegibilidade.

Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral pelo desprovimento do recurso
(id. 43964487).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 43974599).

É o relatório.

Num. 44010673 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316391195300000042963686
Número do documento: 24091316391195300000042963686
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:44:57

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, embora não certificado nos autos, a
intimação da sentença foi efetivada em 30/08/2024 e as razões foram protocoladas no dia
01/09/2024 (id. 43964478).

Intimado em 02/09/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões na
mesma data, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Alega que:

(i) A inelegibilidade, prevista na Lei Complementar nº 64/90, não deveria ser
aplicada em casos como o do recorrente, onde o crime cometido é de menor potencial
ofensivo, sem lesão significativa ao erário e com uma pena inferior a dois anos;

(ii) A condenação ainda não transitou em julgado, pois aguarda julgamento de
recurso especial, o que, segundo o recorrente, impediria a aplicação da inelegibilidade, já
que, de acordo com a Constituição Federal, a perda dos direitos políticos só ocorre com o
trânsito em julgado de condenação criminal.

Nas contrarrazões, o MPE pontua que a inelegibilidade do recorrente, Almir
Maciel Costa, está devidamente fundamentada em uma condenação criminal por crime de
responsabilidade contra a administração pública, prevista no art. 1º, I, “e”, da LC nº
64/1990.

Afirma que, de acordo com a Lei da Ficha Limpa e a jurisprudência
consolidada, a decisão colegiada já é suficiente para configurar a inelegibilidade,
independentemente do trânsito em julgado ou da gravidade da pena.

A Procuradoria Regional Eleitoral endossa as contrarrazões.

A sentença reconheceu que o recorrente foi condenado por crime de
responsabilidade contra a administração pública, conforme art. 1º, inciso XIV, do Decreto-
Lei nº 201/1967.

Fundamentou que o crime envolveu a nomeação de cargos comissionados
em desrespeito à lei municipal que exigia que 30% deles fossem ocupados por servidores
efetivos e que a sentença daqueles autos destacou que a configuração do crime não
Num. 44010673 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316391195300000042963686
Número do documento: 24091316391195300000042963686
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:44:57

exige lesão ao patrimônio público, mas sim o desrespeito à probidade administrativa. A
condenação foi mantida por órgão colegiado, o que, conforme a Lei Complementar n.º
64/1990 (Lei das Inelegibilidades), acarreta a inelegibilidade do candidato, mesmo que o
recurso especial e extraordinário ainda estejam pendentes.

A sentença também rejeitou os argumentos da defesa sobre a ausência de
trânsito em julgado e a leveza da pena imposta, destacando que a inelegibilidade incide
com a condenação proferida por órgão colegiado (...). Ainda de acordo com o juízo a quo,
a natureza da pena em concreto, privativa de liberdade ou restritiva de direitos, é
irrelevante para a aplicação da inelegibilidade.

O magistrado ressaltou que a restrição aos direitos políticos do candidato é
uma consequência legítima e necessária para proteger a moralidade e a probidade
administrativa, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei Complementar n.º
64/1990.

Daí resulta que o recurso é manifestamente inviável.

Com efeito, o Ministério Público Eleitoral, ao impugnar a candidatura do
recorrente, aparelhou a AIRC com as seguintes provas:

(i) Acórdão nos autos de Apelação Criminal nº 0000186-11.2018.8.16.0183,
pelo qual os Desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná
negaram provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação de Almir pela
prática do delito descrito no art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967 à pena de três
meses de detenção, em regime inicial aberto;

O Decreto-Lei nº 201/1967 "dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e
Vereadores", inclusive de crimes de responsabilidade dos Prefeitos, sendo que o
dispositivo legal pelo qual o recorrente foi condenado é assim redigido:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao
julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da
Câmara dos Vereadores:
[...]
XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de
cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por
escrito, à autoridade competente;
[...]
§1º Os crimes definidos nêste artigo são de ação pública, punidos os dos
itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a
pena de detenção, de três meses a três anos.

Portanto, tendo sido condenado por órgão colegiado por crime contra a
administração pública, o recorrente fica sujeito à inelegibilidade prevista no artigo 1º,
inciso I, alínea "e", número "1", da LC nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
Num. 44010673 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316391195300000042963686
Número do documento: 24091316391195300000042963686
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:44:57

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA - RRC. CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. ÓRGÃO COLEGIADO. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART. 1º, I,
"E", 1.REGISTRO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato de o candidato ter sofrido condenação pela prática de crime contra a
administração pública em decisão proferida por órgão colegiado autoriza, por
si, o reconhecimento da sua inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, "e", 1da
LC nº 64/1990.
2. Recurso conhecido e desprovido.
[RECURSO ELEITORAL nº06002271820206160120, Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, PSESS 30/11/2020].

Não obstante a pena efetivamente imputada tenha sido diminuta - 3 meses -
fato é que o delito mencionado não se enquadra no conceito de menor potencial
ofensivo, uma vez que o art. 61 da Lei 9099/95 assim considera as contravenções e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não
com multa, não havendo falar-se na aplicação da excludente do § 4º do art. 1º da LC nº
64/90.

§ 4º A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se
aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor
potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

Finalmente, não se acolhe a segunda alegação do recorrente no sentido de
que a inelegibilidade não se aplicaria pois não houve trânsito em julgado da condenação,
posto que a LC nº 64/90 não exige o trânsito em julgado quando há condenação por
órgão colegiado, como se extrai da alínea "e" já mencionada.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Num. 44010673 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316391195300000042963686
Número do documento: 24091316391195300000042963686
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:44:57

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600175-
84.2024.6.16.0151 - Sulina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: ALMIR MACIEL COSTA
- Advogados do(a) RECORRENTE: NAYARA SCHARDOSIN - PR85895, ANDRESSA ZATT
PERUZZO - PR74659, FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR64774-A - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010673 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316391195300000042963686
Número do documento: 24091316391195300000042963686
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:44:57